Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-87.2020.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-87.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIBURCINA ALVES - CPF: 077.209.108-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000232-87.2020.8.11.0009

Apelação no 1000232-87.2020.8.11.0009

Apelante
: TIBURCINA ALVES

Apelada
: BANCO BMG SA

1a Varada Comarca de Colíder

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AÇÕES QUE TÊM COMO OBJETO DESCONTOS PROVENIENTES DE CONTRATOS DISTINTOS -
SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Litispendência
não configurada, já que, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir não o é, porquanto o contrato que deu causa aos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora é distinto daquele objeto da ação pretérita.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000232-87.2020.8.11.0009

Apelante
: TIBURCINA ALVES

Apelada
: BANCO BMG SA

1a Varada Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
TIBURCINA ALVES.

Ação: Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
TIBURCINA ALVES
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença: julgou extinto

o processo por litispendência e condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC caso beneficiária da justiça gratuita.

Apelação (Id.

73538079)
:
Sustenta que não há que se falar em litispendência, porquanto a causa de pedir nas demandas é diversa, de modo que enquanto nesta se está discutindo o contrato de n.

11635785, com valor de R$1.022,00

no

extrato

de

pensão

de

n.

1397424432,

nos autos

de

n.

1000231-05.2020.8.11.0009,

o

contrato

em

discussão, entabulado

junto

ao

mesmo

banco

apelado,

é

o

de

n.

11578539,

no valor

de

R$1.022,00, no extrato de aposentaria de n. 1340227247.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para julgamento do mérito.

Contrarrazões (Id.

73538083): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000232-87.2020.8.11.0009

Apelante
: TIBURCINA ALVES

Apelada
: BANCO BMG SA

1a Varada Comarca de Colíder

V O T O

Apelação
interposta por
TIBURCINA ALVES.

Ação: Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
TIBURCINA ALVES
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença: julgou extinto

o processo por litispendência e condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC caso beneficiária da justiça gratuita.

A lide objetiva a declaração de nulidade da contratação de cartão de credito com reserva de

margem

consignável, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é o caso de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem. Inicialmente cumpre observar que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que
“o CPC 301 §3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V) ”.

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1°, 2° e 3°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, o juízo de origem reconheceu a litispendência entre a presente demanda e a ação autuada sob o no 1000231-05.2020.8.11.0009.

Contudo, é possível perceber que não há identidade de pedido e de causa de pedir entre os processos, porquanto nesta ação é discutido o contrato de n.

11635785, com valor de R$1.022,00, no

extrato

de

pensão

de

n.

1397424432. Já nos autos

de

n.

1000231-05.2020.8.11.0009,

o

contrato

em

discussão é

o

de

n.

11578539,

no valor

de

R$1.022,00, no extrato de aposentaria de n. 1340227247.

Desse modo, não há falar em litispendência, já que as ações têm como objeto descontos provenientes de contratos distintos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA

–

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO –

DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em litispendência, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.
“Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. (TJMT - N.U 1004702-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Registre-se que eventual continência ou conexão entre as demandas poderá ser analisada pelo juízo de origem, situação que poderá, ou não, levar ao julgamento simultâneo ou em conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021